Tribunal: STF
Processo: ARE 1347323
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia - Homicídio qualificado e Ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 211, do CP) - Alegação de nulidade da ação penal e da prova amealhada ao feito - Despiciendo a presença de advogado no interrogatório policial - Ausência de prejuízo a Defesa - Observância do contraditório e da ampla defesa - Nulidades não verificadas - Preliminares rejeitadas - Pretensão à absolvição sumária ou a impronúncia - Impossibilidade - Existência do delito, vestígios materiais daí decorrentes e indícios de autoria suficientemente relatados - Atenção à máxima in dubio pro societate - Inteligência do art. 413, caput, do CPP - Decisão de pronúncia mantida - Recurso não provido”.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LIV, LV e LVII, da mesma Carta. Os recorrentes argumentaram, em síntese, carência de fundamentação para a prolação da decisão de pronúncia, necessidade de afastamento da mesma em face do princípio in dubio pro societate.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ainda que superado esses óbices, observo que o acórdão recorrido decidiu manter a sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo, na espécie, a Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, menciono as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a pronúncia do recorrente com fundamento na legislação material e processual penal, aplicada à espécie. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.122.140-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.026.689-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 804.388-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
     Verifico, ainda, que o decidido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que, na sentença de pronúncia, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 
    1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o judicium causae. Precedentes: ARE 788288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013.
    2. O acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘RESE – Pronúncia – Recurso de defesa – Impossibilidade de absolvição ou impronúncia – Indícios de autoria e materialidade do fato – Negado provimento ao recurso da defesa’.
    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 788.457-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes Direito).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator